Tribunal: TJDFT
Processo: 0708324-48.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. DESEMPREGO. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. ANALISE COM BASE NO ACERVO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade conforme expressão do art. 1694, § 1o do CC.

2. A impossibilidade que justificaria o descumprimento da obrigação é aquela de natureza absoluta, em que o alimentante não tem condições para o trabalho ou para qualquer atividade remunerada. Não se confunde com o desemprego transitório e temporário, em que a capacidade para o trabalho está preservada, como no caso.

3. Na questão, os alimentos fixados em 25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo são proporcionais a capacidade do alimentante e a necessidade do menor.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.